Tribunal: TJES
Processo: 0006650-08.2007.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006650-08.2007.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON ALEIXO MARIGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006650-08.2007.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON ALEIXO MARIGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE INCÊNDIO – PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – INCABÍVEL –RECURSO IMPROVIDO. 1 – Não há que se cogitar a absolvição quando autoria e materialidade foram devidamente provadas. 2 – A conduta do apelante representou risco concreto a todos que estavam no local do crime e ao patrimônio alheio, que foi parcialmente destruído, não sendo o caso de delito de dano, mas sim de incêndio. 4 – Recurso improvido.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006650-08.2007.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON ALEIXO MARIGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
a Defesa pugna pela absolvição do apelante e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano qualificado, por uso de substância inflamável.

Consta na denúncia ofertada em desfavor do recorrente:

[...] volta das 13h35rnin, o ora denunciado se dirigiu a casa de sua ex-esposa Adenia da Conceição Felix, situada na rua Praia de Atalaia, bairro Savassi, nesta cidade, e aproveitando que ela e seus filhos não estavam em casa, munido de um agente combustível acelerador não identificado pelos Peritos do Corpo de Bombeiros, ateou fogo na casa da mesma, incendiando-a, destruindo-a quase que por completo, na forma demonstrada no laudo pericial de fls. 33 - 50. Consta dos autos, que o denunciado havia se separado judicialmente de Adevania da Conceição Feliz, no entanto, por razões alheias a vontade da vitima, mesmo separados continuaram a morar sob o mesmo teto. Ocorre, porem, que devido ao uso continuado de bebida alcoólica e ainda continuação de agressões físicas e morais praticadas pelo denunciado que os levou a separação, a vitima Adevania, corno demonstram os documentos juntados aos autos, resolveu dar um basta àquela situação e pediu judicialmente que o denunciado deixasse a sua residência, no que foi atendida pelo Juiz de Direito que exarou sua Decisão nos autos da Separação Judicial trombada sob n. 4.797/96, que tramitou na Vara de Família desta Comarca, que no dia 16.04.1998u, proibiu o denunciado de ter acesso a residência sob de incorrer em crime de desobediência e demais cominações legais. De acordo corn os autos, inconformado com aquela Decisão Judicial, cerca de dois dias antes do crime o denunciado dizendo que iria se suicidar ingeriu tranquilizantes em excesso sendo internado no Hospital São Camilo, no entanto, ao receber alta hospitalar, por ser policial militar e estar sujeito também a sanção disciplinar, no dia do fato foi levado para as dependências do 5 1BPM, contudo, por estar necessitando de objetos pessoais como roupas, inicialmente pediu Sgt. Fantin para que este fosse a sua casa e pegasse os referidos objetos, no entanto o referido Sargento encontrou a residência fechada retornando ao quartel dando aquela informação ao denunciado que saiu do 51BPM tranquilamente dizendo para o Sargento: "que não queria mais saber da casa e nem da esposa, que o senhor pode ficar despreocupado que não traria problemas para o para o serviço, indo embora em seguida. No entanto, tão logo o denunciado saiu do quartel se dirigiu a casa de sua ex esposa e, aproveitando-se que ela e seus filhos nào estavam em casa, como demonstra o laudo de fls. 33 - 50, para ter acesso ao interior da casa arrombou Os cadeados e as portas da residência, e estando o seu interior depois de quebrar diversos móveis e utensílios domésticos que guarneciam a residência, usando combustível acelerador não identificado pelos peritos, incendiou a mesma, que se não fosse a pronta ação de vizinhos e funcionários da Prefeitura Municipal que agiram com auxilio de um carro-pipa, teria se incendiado por completo. Segundo testemunhas ouvidas nos autos, crime foi praticado em estado de embriaguez preordenada, uma vez que segundo a testemunha João Antônio Lino da Penha (fI. 16) e Regina Celia Basso Feliz (fI. 15), o denunciado na ocasião em que praticou o delito tornava cerveja e ingeria comprimidos, ao tempo em que dizia para as pessoas que se aglomeravam ao redor da casa para se afastarern pois iria atear fogo na mesma, já que estava resolvendo um problema dele e não era para se meterem[...].

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo
250, §1°, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Acerca do pleito absolutório, este não deve prosperar, isto porque o conjunto de provas coligido neste caderno processual é apto a comprovar a conduta da apelante, firmando assim um juízo de certeza suficiente a embasar uma condenação penal.

Ab initio
, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente atestadas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade se verifica por meio do
Boletim de Ocorrência Policial e do Laudo de Investigação de incêndio.

Relativamente à autoria do delito, os depoimentos testemunhais colhidos, tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, são uníssonos em confirmar a conduta da Apelante, conforme os seguintes excertos:

Comunico a V. Sa . que por volta das 8:30 horas o Sgt PM Fantin Adjunto do Oficial de dia munido por um Ordem Judicial tendo referência ao Proc.N°4797/96 Separação Judicial expedido pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Aracruz/ES, prosseguiu ao Hospital São Camilo de AracruzlES, por determinação do 10 Ten PM Lazarino, para trazer o Cb PM Ale ixo para o 50 BPM, pois o mesmo se encontra impedido judicialmente de ter acesso a sua residir cia sob de cometer crime de Desobediência, que após traze-lo, o Sgt PM Fantin deu-lhe ciêi cia novamente de tal determinação, que o Cb PM Aleixo concordou e afirmou que não mais volt Lna a sua casa, pois o mesmo pediu-lhe que fosse ate a sua residência para pegar algumas peca de roupas de uso pessoal, que o Sgt PM Fantin providenciou tal pedido, que lá chegando encontada residência fechada, pois não havia ninguém para recebe-lo, o Sgt retomou para o batalha e falou com o militar, que não havia ninguém em sua residência, e o Cb PM não demonstrou nenhuma exaltação, e se retirou do quartel dizendo que: " ....que não queria mais saber da casa e nem da esposa, que o senhor pode ficar despreocupado que não traria problemas Para o servico...", que logo após a conversa o Cb PM se retirou do quartel. Que aproximadamente as 13:00horas a central recebeu uma denuncia da Sr. 8 . Advaneia da Conceição Felix, informando que sua residência foi invadida pelo SPME, pois estava trancada cm cadeados, que estava que o militar quebrando tudo dentro de casa, que logo em seguida colo ;ou fogo em toda a casa, o Sgt PM Fantin prosseguiu imediatamente para o local sito a Rua Praia do Atalaia n°03 COHAB IV em Aracruz/ES, onde constatou muito fogo e providenciou imediatamente rite caminhões Pipas (Tanques) corn água junto a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, onde c )m ajuda de populares e de PMs de serviço conseguiram controlar o incêndio, que após o fogo controlado e apagado constatou-se que o fogo consumira grande parte de móveis e utensílios s restando geladeira, fogão, algumas roupas e utensílios de cozinha. No local constatou que o Cb PM Aleixo foi o autor do incêndio (Que o mesmo confirrnou a autoria), descumprimento as sim uma ordem judicial, que o militar foi conduzido para o batalhão para rnaiores detalhes [...] (1° Ten PM Max Vieira Alvarenga).

Em seu depoimento a vítima destacou:

"uma ordem judicial que determinou o afastamento do acusado da residência em que coabitavam, este se automedicou e foi internado no Hospital São Camilo, ocasião em que
“a declarante tomou conhecimento que o acusado no Hospital”
,
“fez ameaças dizendo que nenhum dos dois viveriam naquela casa, pois o mesmo iria destruí-la”
, sendo que, após a saída do réu do Hospital,
“soube que o acusado ateara fogo na casa”
e
“
ouviu de vizinhos, que momentos após atear fogo, o acusado, em altos brados gritava para todos que ninguém chegasse perto da casa, pois a declarante começaria a vida do zero, estava embriagado e ainda voltara a beber”
.

Ainda no mesmo sentido, pesa contra o apelante o depoimento da testemunha JOÃO ANTÔNIO LINO DA PENHA, que sustenta ter ouvido relatos firmes e coerentes acerca da dinâmica do crime e da autoria delitiva, bem como afirmou que presenciou o réu atear fogo na residência da ofendida.

De igual maneira, não deve prosperar o pleito pela desclassificação do delito de incêndio para o previsto no artigo 163 do Código Penal.

Conforme narrado pela inicial acusatória e pelos testemunhos apresentados, o apelante provocou o incêndio e em momento algum tentou encobrir sua intenção.

Além disso, restou claro que o incêndio não somente destruiu a casa da vítima, mas acabou colocando a vizinhança igualmente em perigo real de morte.

Acerca deste entendimento, vejamos julgados proferidos por Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU DENUNCIADO POR CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250, CAPUT, CP). DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II E IV, CP), COM REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EVENTUAL PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 383, § 1º, CPP). INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. 1) PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA NA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIANDO QUE O INCÊNDIO PROVOCADO EFETIVAMENTE EXPÔS A PERIGO CONCRETO A INTEGRIDADE FÍSICA E O PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. 2) POSTULADA CONDENAÇÃO POR ESSE DELITO. INVIABILIDADE. DEMAIS QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO DA PRETENÇÃO PUNITIVA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. PRONUNCIAMENTO DESTA CORTE A RESPEITO QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. (TJ-SC - APR: 20120187323 SC 2012.018732-3 (Acórdão), Relator: Newton Varella Júnior, Data de Julgamento: 03/07/2013, Quarta Câmara Criminal Julgado).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA E AO PATRIMÔINIO DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. PENA NÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de incêndio, conforme dicção do art. 250, do Código Penal, exige que o agente tenha a intenção em causar dano ao patrimônio alheio, expondo a perigo de vida. Trata-se do dolo de perigo, onde o sujeito deve, voluntariamente, provocar o incêndio, podendo resultar em perigo comum e prejudicar terceiros. 2. No caso em tela, restou configurado o dolo da apelante ao atear fogo na casa da vítima, situação que colocou em risco a vida da vítima, sua família e vizinhança. Assim, não merece guarida a tese defensiva de desclassificação para o delito de dano. (...) 5. Recurso parcialmente provido. Unanimidade. (TJ-MA - APL: 0160642015 MA 0001581-76.2010.8.10.0024, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 20/07/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015).

É evidente que a conduta do apelante gerou perigo concreto, tanto ao patrimônio, como à vida da vítima, de sua família e de todos que residem na vizinhança.

Por tais motivos, a sentença não merece reparos no que se refere à condenação.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.